Tribunal: TJBA
Processo: 8023691-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023691-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA

Advogado(s): FHAD ZULIANI COSTA CASTRO

AGRAVADO: ILTAMAR MARIA DA SILVA ARAUJO

Advogado(s):ELIZETE MESSIAS DE BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO
PEDIDO DE
CUMPRIMENTO.
REJEIÇÃO
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO
E VIOLAÇÃO
DOS CONTORNOS
DA COISA JULGADA
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão interlocutória que rejeitou liminarmente a Impugnação ao Pedido de Cumprimento de Sentença, sob o fundamento de que não foi apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do valor que a parte agravante arguiu devido, conforme exigido pelos arts. 525, §§ 4º e 5º, e 535, § 2º, do CPC. O agravante sustenta que houve excesso na execução, em violação aos limites da coisa julgada, o que implicaria enriquecimento ilícito da parte agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo de Instrumento é tempestivo, à luz do art. 183 do CPC; e (ii) estabelecer se é válida a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública por ausência de demonstrativo do valor correto alegado como devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento é tempestivo, tendo sido interposto no último dia do prazo legal de 30 dias, iniciado em 06.03.2025, data da intimação pessoal da Fazenda Pública, conforme o art. 183 do CPC.

A alegação de excesso de execução exige, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC, a apresentação simultânea de demonstrativo atualizado e discriminado do valor que o executado entende como devido.

A inobservância dessa exigência legal impõe, conforme art. 525, § 5º, do CPC, a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, quando essa for fundada exclusivamente em excesso de execução/violação dos contornos da coisa julgada.

A impugnação apresentada pela parte agravante não cumpre os requisitos legais, pois não identifica de forma clara e justificada os pontos de divergência com os cálculos da parte exequente, tampouco oferece planilha detalhada dos valores que entende corretos.

Jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece a exigência do demonstrativo de cálculo como requisito indispensável à admissibilidade da impugnação por excesso de execução.

Ademais, da atenta investigação do demonstrativo apresentada pela parte agravada, influi-se da observância da EC
103/2019
no que toca à aplicação da SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar, Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O prazo de interposição do Agravo de Instrumento pela Fazenda Pública é de 30 dias, contado da intimação pessoal, conforme o art. 183 do CPC.

A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução exige, sob pena de rejeição liminar, a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende devido.

A ausência de planilha detalhada e fundamentação precisa inviabiliza o exame da alegação de excesso de execução, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, 525, §§ 4º e 5º, e 535, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2047757-19.2024.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Fiorito, j. 08.04.2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 32058537820248130000, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 15.10.2024; TJ-SC, Agravo de Instrumento nº 4012454-08.2017.8.24.0000, Rel. Des. André Alexandre Happke, j. 07.03.2023; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2283392-48.2022.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 25.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8023691-18.2025.8.05.0000
,
de
Carinhanha
-BA
, em que
são

a
gravante,

MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA
e
a
gravad
a
,
ILTAMAR MARIA DA SILVA ARA
Ú
JO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade,
conhecer e
negar provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo

por seus próprios fundamentos
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12